Tribunal: TJMT
Processo: 1026811-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026811-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO E 2o RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
1o RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Serasa S.A. descumpriu ordem judicial, configurando ato ilícito indenizável; e (ii) definir a adequação do valor fixado na sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 246 , § 1o , do CPC , e da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico (PJe) equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

O sistema SERASAJUD é um instrumento de facilitação processual, não constituindo a única forma de comunicação judicial obrigatória com a Serasa S.A., que pode ser validamente intimada por outros meios eletrônicos disponíveis no âmbito judicial.

A manutenção indevida da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência do débito, configura ato ilícito e gera responsabilidade objetiva da empresa.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a dupla função (compensatória e pedagógica) da condenação. Assim, é possível a majoração da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

1o Recurso provido para majorar o montante da indenização.

2o Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1026811-54.2024.8.11.0002, proposta por DAVINO DE LARA PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente a divida.

II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida

II - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Rejeito o pedido de aplicação de multa à parte autora pelo não comparecimento à audiência, em razão da justificativa apresentada no Id. 174382556.

(...)”

O 1o apelante interpôs a presente apelação com o objetivo exclusivo de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença nesse ponto, mantendo-se os demais fundamentos decisórios.

A 2o apelante sustenta inexistência de descumprimento de ordem judicial, visto que não foi intimada, nem recebeu qualquer ofício formal por meio do sistema SERASAJUD, único canal legítimo para comunicação com a empresa, conforme Termo de Adesão firmado com o CNJ.

Argumenta ainda, que não integrou o polo passivo da ação originária (no 1029414-37.2023.8.11.0002), razão pela qual não poderia ser compelida ao cumprimento de decisão da qual não tomou ciência.

Defende a ausência de comprovação de dano efetivo, nexo causal e culpa ou dolo de seu parte, e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por ausência de conduta ilícita.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado e pela alteração do termo inicial dos juros de mora, fixando-se na data da decisão judicial.

Contrarrazões apresentadas no ID

194893142.

Embora devidamente intimada, SERASA S/A não apresentou contrarrazões (ID 194608673).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside na ocorrência ou não de descumprimento de ordem judicial por parte da Serasa, e, por consequência, na configuração de ato ilícito indenizável, bem como à adequação do valor fixado na sentença.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, reconhecendo o descumprimento de decisão judicial anterior por parte da empresa Serasa, ao manter inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplência, mesmo após ordem judicial expressa determinando a exclusão da negativação.

No recurso, a Serasa alega a existência de um rito de comunicação judicial que é regulado pelo convênio SERASAJUD, o qual implica em forma específica de intimação, conforme adesão reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O contexto da lide remonta à ação originária de no 1029414-37.2023.8.11.0002, interposta pelo autor contra o Banco Mercantil do Brasil, na qual foi deferida tutela de urgência determinando à parte ré a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária (ID 133121491). O Banco Mercantil do Brasil foi citado em 02/02/2024 (ID 140285658), e em 08/03/2024 foi proferida sentença declarando a inexistência do débito e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais (ID 143787952).

A parte autora interpôs apelação naqueles autos pleiteando a majoração da indenização, oportunidade em que comunicou o descumprimento da decisão liminar. O recurso recaiu sobre minha relatoria, razão pela proferi despacho em 12/07/2024, nos autos do recurso de apelação da referida ação, determinando a expedição de ofício à SERASA para que promovesse a baixa da restrição (ID 192377077). A SERASA foi notificada em 22/07/2024, via sistema eletrônico, com prazo de 5 dias para cumprimento (ID 227504676).

A apelação da parte autora foi parcialmente provida para majorar a indenização moral para R$10.000,00.

Entretanto, mesmo após a concessão da tutela de urgência e o trânsito em julgado da ação no 1029414-37.2023.8.11.0002, a negativação permaneceu ativa, o que motivou novo processo em face da SERASA S/A.

Não há dúvida, pois, de que a SERASA S.A. foi cientificada da ordem judicial por meio eletrônico, canal previsto no art. 246, §1o, do CPC, que dispõe:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o As empresas públicas e privadas são
obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”

Igualmente, de acordo com a Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão - na forma do seu art. 2o - é considerada como pessoal, conforme disposição do artigo 5o , § 6o.

Dessa forma, é irrelevante a alegação de ausência de ciência pela via específica do sistema SerasaJud. Tal sistema é instrumento de facilitação processual, com o intuito de auxiliar a tramitação de ofícios expedidos pelo Poder Judiciário com ordens de inscrição de nomes de executados no respectivo cadastro de inadimplentes, operacionalizando o disposto no art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC. Com isso, não há obrigatoriedade legal exclusiva quanto ao uso deste canal em relação à pessoa jurídica SERASA, podendo a comunicação válida ocorrer por outros meios eletrônicos disponíveis no âmbito judicial, como se deu no presente caso.

Com efeito, a manutenção indevida da inscrição do nome do autor, após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência do débito, configura ato ilícito, violando direitos de personalidade e ensejando a responsabilidade objetiva da empresa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020) (grifo nosso)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . O Colegiado estadual delineou a controvérsia dentro do universo probatório dos autos, consignando a inexistência da relação jurídica entre as partes e o consequente dever de indenizar o agravado por sua inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não há como desconstituir essa conclusão na via do especial, tendo em vista que tal procedimento exigiria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 2 . Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Em vista de tal circunstância, não se mostra excessiva a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito
. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 934930 SP 2016/0141072-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Por fim, se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do cc e súmula 54 do STJ).

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO do 1o recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00; e
CONHEÇO

do 2o recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios fixados em 1a instância em desfavor da parte ré para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025